Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. CRIME CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples, em sua forma consumada, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Para a consumação do crime de furto basta que a coisa esteja na posse do réu, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (Teoria da Amotio). Constatada a existência de tais elementos, improcedente o pleito de desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada.
3. Recurso conhecido e desprovido.